Tribunal: TJSP
Processo: 1002962-95.2016.8.26.0655
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à Execução Fiscal –– Inadmissibilidade de sua interposição contra sentença passada em feito envolvendo débito fiscal inferior ao limite de alçada, de que fala o art. 34 da Lei no 6.830/80 – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000332283
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1002962-95.2016.8.26.0655, da
Comarca de Várzea Paulista, em que é apelante PEME
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.,
é
apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a
Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não
conheceram do recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores RAUL DE FELICE (Presidente sem
voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
ERBETTA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002962-95.2016.8.26.0655 - Várzea Paulista - Voto no 38162 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Apelação no 1002962-95.2016.8.26.0655
Apelante : Peme Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Apelada : Município de Várzea Paulista
Comarca : Várzea Paulista
Voto no 38.162.
APELAÇÃO Embargos à Execução Fiscal –
Inadmissibilidade de sua interposição contra
sentença passada em feito envolvendo débito
fiscal inferior ao limite de alçada, de que fala o
art. 34 da Lei no 6.830/80
Recurso não
conhecido.
V i s t o s.
São embargos à execução fiscal fundada
em IPTU do exercício de 2005, do Município de Várzea Paulista,
julgados improcedentes pela sentença de fls. 65/69, prolatada pela
Meritíssima Juíza de Direito Érica Midori Sanada.
Apela
a
executada-embargante
objetivando a total procedência dos embargos nos termos das
razões elencadas a fls. 74/76.
Regularmente processado e respondido.
É o relatório.
Não comporta conhecimento o apelo.
O art. 34 da Lei no 6.830/80, inspirado
na pouca expressão do interesse econômico discutido, objetivou
por isso mesmo restringir as vias recursais aos embargos
infringentes e de declaração, e assim mesmo opostos apenas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002962-95.2016.8.26.0655 - Várzea Paulista - Voto no 38162 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
sentenças.
E os embargos infringentes devem ser
direcionados ao próprio Juízo monocrático, conforme disciplina
dos parágrafos do art. 4o da Lei no 6.825/80, em vigor à época da
edição da Lei de Execuções Fiscais.
Segundo o decidido pelo Egrégio
Superior Tribunal de Justiça no âmbito do REsp no 1.168.625-MG
(1a Seção, Relator Ministro Luiz Fux, v.u., em 09/6/2010), a
aferição do valor de alçada de que trata o art. 34 da LEF deve ser
feita com a adoção do valor de R$328,27, corrigido pelo IPC-A a
partir de janeiro de 2001.
Submetido o v. acórdão respectivo, ao
regime do art. 543-C do CPC de 1973, e considerando-se que, de
acordo com a metodologia acima, o valor da execução sob
referência é inferior ao de alçada, na data de seu ajuizamento
(R$994,70, em 11.10.2017, fls. 26/27), não há como ser aceita a
interposição do apelo.
Não há falar-se, por outro lado, em
ofensa a preceitos constitucionais e infraconstitucionais que
asseguram o direito de demanda, a ampla defesa e o acesso ao
duplo grau de jurisdição. A compatibilidade do citado art. 34 com
a Constituição, aliás, foi confirmada pelo STF quando do exame,
em caráter de repercussão geral, do ARE 637975 RG / MG -
REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO (Pleno, Relator Ministro Cezar Peluso, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002962-95.2016.8.26.0655 - Várzea Paulista - Voto no 38162 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
09/6/2011).
Feitas essas colocações, e tendo-se por
certo se tratar de débito fiscal inferior ao correspondente a 50
ORTN's, não há, data vênia, como ser conhecido o apelo
interposto pela executada-embargante da sentença com vistas ao
reconhecimento da total procedência dos embargos.
Inviável, no caso, a aplicação do
princípio da fungibilidade, que vinha sendo admitido por este
relator, cujo entendimento, no entanto, vem de ser modificado em
face do advento do pronunciamento do STJ quando do
julgamento do já mencionado REsp 1.168.625. A partir de então,
com efeito, não há mais falar-se em complexidade ou dificuldade
para a apuração do valor de alçada, passível de confundir o
operador do direito, impondo-se considerar, consequentemente,
erro grosseiro a interposição de um recurso por outro. Nesse
sentido vem decidindo mais recentemente o STJ, convindo a
referência, em caráter exemplificativo, ao julgamento do REsp
1.233.828/SC (2a Turma, Relator Ministro Castro Meira, v.u., em
1o/3/2011) e do AgRg no Ag 892.303/PR (2a Turma, Relator
Ministro Herman Benjamin, v.u., em 28/8/2007).
Na conformidade do exposto, em suma,
meu voto propõe não conhecer do recurso.
Erbetta Filho
Relator
Assinatura eletrônica